Tribunal: TJBA
Processo: 8061831-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061831-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CAMED SAÚDE. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS DE CONSUMO. RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. REGRA DE MANUTENÇÃO DO ACERVO. SÚMULA 608 DO STJ. IRRETROATIVIDADE DA NORMA ORGANIZACIONAL. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 4ª Vara Cível (Suscitante) e o Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo (Suscitado), ambos da Comarca de Salvador, nos autos de ação ordinária ajuizada em 2008 contra plano de saúde de autogestão. O juízo suscitado declinou da competência sob o argumento de que a Súmula 608 do STJ afasta a aplicação do CDC a entidades de autogestão, o que retiraria a competência material da vara especializada. O juízo suscitante sustentou que o processo, distribuído em 2008, deve permanecer no acervo da unidade originária, nos termos do art. 2º da Resolução nº 15/2015 - TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Súmula 608 do STJ autoriza a redistribuição de processo já em tramitação em Vara de Relações de Consumo; e (ii) estabelecer se a especialização promovida pela Resolução nº 15/2015 - TJBA permite o deslocamento de ação distribuída antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º da Resolução nº 15/2015 - TJBA determina expressamente que as varas permanecem com seus respectivos acervos, estabelecendo que a distribuição especializada somente se aplica aos processos protocolados após a entrada em vigor da norma.

4. A especialização material promovida pela referida resolução possui eficácia ex nunc, não retroagindo para deslocar processos antigos que já compunham o acervo da vara de origem.

5. A ação originária foi distribuída em 2008, mais de sete anos antes da edição da Resolução nº 15/2015 - TJBA, razão pela qual integra definitivamente o acervo da unidade judiciária para a qual foi originalmente encaminhada.

6. O art. 43 do CPC preserva a competência fixada no momento da distribuição, sendo compatível com a regra de transição instituída pelo Tribunal para manutenção dos acervos processuais.

7. A Súmula 608 do STJ define o regime jurídico material aplicável, mas não anula a competência funcional/administrativa fixada por regra de transição deste egrégio Tribunal de Justiça.

8. A jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas do TJBA reconhece, de forma reiterada, que a especialização das Varas de Relações de Consumo não retroage para alcançar processos distribuídos antes da Resolução nº 15/2015 – TJBA.

IV. DISPOSITIVO

9. Conflito julgado procedente para fixar a competência do Juízo Suscitado da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar a ação ordinária nº 0049853-82.2008.8.05.0001.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43; CPC, art. 937; Lei Estadual nº 10.845/2007, arts. 68 e 69; Resolução TJBA nº 15/2015, arts. 1º e 2º; Resolução TJBA nº 01/2018; RITJBA, art. 240.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Conflito de Competência nº 8024005-08.2018.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Seções Cíveis Reunidas, publ. 12.02.2020; TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8050644-53.2024.8.05.0000, Rel. Juíza de Direito Substituta em 2º Grau Adriana Sales Braga, Seções Cíveis Reunidas, publ. 07.04.2025; TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8063964-73.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Seções Cíveis Reunidas, publ. 15.09.2025; TJBA, Conflito de Competência nº 8005181-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Seções Cíveis Reunidas, publ. 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8061831-24.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o Juízo da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR
e como Suscitado o Juízo da
1
8
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PROCEDENTE
o Conflito de Competência, para fixar a competência do MM Juízo Suscitado da
1
8
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
para processar e julgar a ação ordinária nº 0049853-82.2008.8.05.0001, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-11796